Tribunal: TJSP
Processo: 1002681-63.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cancelamento de registro desabonador cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo das partes – 1. Alegação de ausência de notificação da inclusão do nome da autora nos cadastros do SCPC por emissão de cheques sem fundos. Hipótese dos autos em que o órgão de proteção ao crédito divulgou o apontamento, sem prévia notificação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cancelamento de registro desabonador cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo das partes – 1. Alegação de ausência de notificação da inclusão do nome da autora nos cadastros do SCPC por emissão de cheques sem fundos. Hipótese dos autos em que o órgão de proteção ao crédito divulgou o apontamento, sem prévia notificação do consumidor. Notificação extrajudicial juntada aos autos que não diz respeito aos cheques devolvidos por insuficiência de fundos descritos na petição inicial. Inobservância ao disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Incumbe ao órgão mantenedor dos cadastros de restrição ao crédito notificar previamente o devedor acerca da existência de restrição a ser anotada em seu banco de dados. Aplicação da Súmula no 359 do C. Superior Tribunal de Justiça – Irregularidade do apontamento restritivo – 2. Dever de indenizar configurado. Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença mantida – Recursos não providos.